Tribunal: TJMT
Processo: 0007065-30.2006.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007065-30.2006.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS MIRANDA (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BENEDITO CARLOS MOTA (VÍTIMA), BERNARDINA CONCEIÇÃO DA SILVA (ASSISTENTE), BENEDITA BEATRIZ MIRANDA (ASSISTENTE), BENEDITO CARLOS MOTTA - CPF: 177.234.181-91 (VÍTIMA), CARLOS EDUARDO MIRANDA - CPF: 545.602.921-91 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO MIRANDA - CPF: 545.602.921-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença condenatória que fixou pena de 8 anos de reclusão em regime inicial semiaberto pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal). O recorrente pleiteia a redução da pena em 2/3 pela tentativa, alegando equívoco na fração aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da aplicação da fração de 1/3 de redução pela tentativa e (ii) a adequação da fundamentação da dosimetria com base no iter criminis percorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fração de redução pela tentativa é estabelecida considerando o estágio do iter criminis, sendo mais severa quanto mais próximo estiver a consumação do crime.

No caso, o recorrente desferiu golpes com arma branca, atingindo uma vítima em regiões específicas e causando perigo de vida, interrompendo-se a consumação por situações alheias à sua vontade, como uma intervenção médica imediata.

A aplicação da fração de 1/3 é proporcional ao estágio do iter criminis avançado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

A investigação admite discricionariedade do julgador para fixar a fração redutora com base nas situações concretas, sendo incabível a aplicação da fração máxima de 2/3 na hipótese em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Uma parcela da redução pela tentativa deve ser incluída considerando o iter criminis percorrido, sendo proporcional ao estágio avançado da execução do crime.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, 59 e 121, § 2º, II e IV.
Jurisprudência relevante relevante
: STJ, HC n. 196.360/ES, Sexta Turma, j. 06/02/2011; AgRg no HC n. 858.126/SC, Quinta Turma, j. 13/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Carlos Eduardo Miranda
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n.º 0007065-30.2006.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal.

Inconformado, o apelante almeja a reforma da sentença no tocante à dosimetria da pena, sob o argumento de que houve equívoco na aplicação da fração de redução pela tentativa, pleiteando a aplicação da fração máxima de 2/3, com fundamento no art. 14, II, do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção integral da sentença, sustentando que o longo iter criminis percorrido pelo acusado justifica a aplicação da fração de 1/3 na redução da pena (Id. 221939281).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 232723162)

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que no dia 19 de março de 2006, por volta das 04h45min, na Rua 33, nº 278, Bairro São João Del Rey, nesta Capital, o acusado, utilizando-se de arma branca e movido por motivo fútil, tentou ceifar a vida da vítima Benedito Carlos Mota, mediante recurso que dificultou sua defesa, ação que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, senão vejamos a peça acusatória,
in verbis
:

“Segundo o apurado, no dia e hora dos fatos a vítima e sua namorada Bernardina haviam ido a uma festa de aniversário em uma casa vizinha, e quando retornaram para casa foram surpreendidos pelo denunciado que em posse de uma faca desferiu vários golpes nas costas da vítima , sem que lhe fosse oportunizada qualquer chance de defesa, vindo essa a desfalecer ainda em via pública.

Em seguida, os populares solicitaram o atendimento médico (SAMU) que em instantes fez-se apresentar no local, levando a vítima até o Pronto Socorro Municipal a ponto de evitar que o resultado morte fosse consumado.

Na sede de interrogatório prestado perante a Autoridade Policial (fls. 32), o denunciado confessou a autoria delitiva, alegando que somente o causara porque a vítima "queria beber sem ajudar na despesa" (sic), sendo esse o enredo fútil que engendrou o crime na tela.

A vítima, após ficar internada por dias em estado grave no nosocômio da Capital, apresentou-se à junta de peritos da Coordenadoria de Medicina Legal, sendo constatada a perda da sensibilidade da perna direita, perda da motricidade da perna esquerda e perda da motricidade da mão esquerda e parcial do braço e antebraço esquerdos, em decorrência dos golpes sofridos.”

Após regular instrução processual, o Tribunal do Júri reconheceu a materialidade e autoria do delito, admitindo o homicídio em sua forma tentada. Em consequência, o acusado foi condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto,
in verbis
:

“[...]DA FIXAÇÃO DA PENA
[...]

2.
Do procedimento trifásico

Na
primeira fase
do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro fatos concretos e idôneos para maiores reprovações.

Assim sendo, encontro a pena base de 12 (doze) anos de reclusão.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal), haja vista o teor do interrogatório do acusado em plenário. Contudo, deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal por força do Tema Repetitivo nº 190 do C. STJ.

Dessa forma, encontro a pena provisória de 12 (doze) anos de reclusão.

Na terceira e última fase, em virtude da tentativa (artigo 14, inciso II, do CP), e considerando o estágio avançado do iter criminis percorrido pelo agente, com perigo de vida, conforme de exame de corpo de delito da vítima acostado aos autos, reduzo a pena provisória em 1/3 (um terço).

PORTANTO, ENCONTRO A PENA DEFINITIVA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO.”

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação, buscando a reforma da sentença no tocante à dosimetria da pena. Sustenta que houve equívoco na aplicação da fração de redução pela tentativa, pleiteando a aplicação da fração máxima de 2/3, com fundamento no art. 14, II, do Código Penal.

Pois bem. O recurso não merece provimento.

Sobre a matéria, é cediço que a dosimetria da pena no crime tentado é regida pelo princípio da individualização, exigindo análise detalhada das circunstâncias que envolvem a prática delitiva, conforme disposto no artigo 14, inciso II, do Código Penal, que prevê a redução da pena em função do estágio em que o iter criminis foi interrompido.

Nesse sentido, a aplicação da fração de redução deve observar a proximidade do delito da consumação, sendo mais severa quanto mais próximo estiver da consumação e mais branda quando a execução é interrompida em fase inicial.

No caso em questão, o apelante desferiu diversos golpes com arma branca contra a vítima, atingindo-a na região torácica e em outros pontos vitais, conforme descrito no laudo pericial n. 1.1.02.2019.004042-01 anexado aos autos, senão vejamos:

“
III- HISTÓRICO:

Exame indireto de lesão corporal realizado a pedido do MM. Juiz de direito Dr. Flavio Miraglia, através de análise de cópias de prontuário médico do PSMC encaminhadas para este IML, para fins de instruir os autos de ação penal.

IV- DESCRIÇÃO:

Segundo consta nas cópias do prontuário médico, o sr. Benedito Carlos Mota deu entrada no PSMC no dia 19/03/2006, vítima de lesão por arma branca em região toraco-abdominal apresentando evisceração e outro ferimento na região cervical, além de perda de força dos movimentos dos 4 membros. Foi imediatamente conduzido ao centro cirúrgico e foi realizada cirurgia de emergência de laparotomia exploradora onde feita correção de lesão de diafragma e também foi realizada procedimento de emergência de drenagem de tórax à esquerda. Também foi feito exame de tomografia computadorizada de coluna cervical que mostrou fratura na 5ª vértebra cervical, e foi feita avaliação pela equipe de neurocirurgia que diagnosticou traumatismo raquimedular.
A vítima continuou internada aos cuidados das 2 equipes (cirurgia geral, devido à lesão no abdome, e neurocirurgia devido à lesão na coluna cervical).
Evoluiu bem em relação à cirurgia do abdome, porém continuou aos cuidados da neurocirurgia pois ainda apresentava diminuição da força dos 4 membros, e recebeu alta no dia 05/04/06 (17 dias após a agressão).
Após esta data não há mais nenhum relato de avaliação médica.

VI- CONCLUSÃO:

Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de Benedito Carlos Mota apresenta vestígios de lesão corporal de caráter perfuro-cortante com perigo de vida.

Como se vê, essa conduta evidencia de forma inequívoca a intenção de consumar o homicídio, já que as lesões provocadas possuíam alto potencial letal. Contudo, conforme infere-se do conjunto probatório, principalmente pela prova testemunhal, a consumação do crime foi interrompida por circunstâncias alheias à vontade do acusado, especificamente pela intervenção imediata de terceiros, que prestaram socorro à vítima e acionaram os serviços médicos, impedindo que o resultado fatal se concretizasse.

Aliás, o próprio réu, apesar de ter confessado, não conseguiu explicar de forma clara como o crime ocorreu, devido ao seu estado de embriaguez. Vejamos: “[...]
Interrogado não sabe explicar o que aconteceu, mas que já era madrugada quando estava brigando com o BENEDITO no meio da rua, e nem sabe dizer se estavam sós, porque bebeu muito
.”

Desse modo, embora a consumação do homicídio não tenha ocorrido, a execução do crime foi substancialmente avançada, o que justifica a aplicação de uma fração de diminuição de 1/3, e não a fração máxima de 2/3 pleiteada pela defesa.

Acerca da questão, o entendimento jurisprudencial consolidado, reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça em diversos precedentes, estabelece que a fração de redução pela tentativa deve ser fixada com base na extensão do
iter

criminis
, considerando o estágio em que o delito foi interrompido e admitindo a aplicação de fração inferior à máxima quando as circunstâncias concretas assim o justificarem, como ocorre na hipótese em análise, senão vejamos:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAJORAÇÃO JUSTIFICADA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. DOLO INTENSO. MAUS ANTECEDENTES. PERSONALIDADE AGRESSIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO PELA TENTATIVA NO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE QUE PRATICOU TODOS OS ATOS DO INTER CRIMINIS. ORDEM DENEGADA.[...]2
. Não comporta provimento o pedido de diminuição da sanção corporal pela tentativa em seu patamar máximo, posto que o paciente praticou todos os atos executórios, tendo, inclusive, perseguido a vítima para conseguir sua intenção, percorrendo, dessa forma, todo o inter criminis, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima foi imediatamente socorrida e hospitalizada.3. Habeas corpus denegado.
(HC n. 196.360/ES, relator Ministro Haroldo Rodrigues (Desembargador Convocado do Tj/ce), Sexta Turma, julgado em 2/6/2011, DJe de 15/6/2011.) (destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE QUE POSSIBILITASSE A CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELA TENTATIVA NA FRAÇÃO ADEQUADA AO CASO CONCRETO. CONSUMAÇÃO DO CRIME PRÓXIMA DE OCORRER. VÍTIMA ATINGIDA NO ABDÔMEN. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRURGICA E INTERNAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus por ser utilizado como substitutivo de recurso próprio e não verificou flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, seja quanto à majoração da pena-base ou quanto à fixação da fração redutora referente à tentativa de homicídio. Agravante que requer a reforma da decisão a fim de que seja redimensionada a sanção aplicada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio e (ii) a análise da legalidade da dosimetria da pena, especificamente quanto à fundamentação utilizada para majorar a pena-base e à fração redutora aplicada pela tentativa de homicídio. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal não admite habeas corpus como substitutivo de recurso ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade que configure constrangimento ilegal.4. Em relação à dosimetria, verifica-se legalidade na majoração da pena-base, pois as instâncias ordinárias se fundamentaram em elementos concretos e suficientes para justificar o aumento da pena.
5. A fixação da fração redutora pela tentativa de homicídio em 1/2, ao invés do máximo permitido de 2/3, foi justificada pela proximidade da consumação do crime, pois a vítima foi atingida em região vital (abdômen) e necessitou de intervenção médica e internação, o que configura iter criminis avançado.
6. A fundamentação utilizada para a majoração da pena base e para a fixação da fração redutora da tentativa encontra-se alinhada com a jurisprudência, que permite discricionariedade ao julgador para estabelecer a fração com base na gravidade e proximidade do resultado. IV. DISPOSITIVO E TESE7.Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 858.126/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024.) (destaquei)

Na hipótese, o apelante, ao desferir os golpes contra a vítima e se aproximar da consumação do homicídio, evidenciou que a aplicação da fração máxima de 2/3, reservada a hipóteses em que a consumação está muito distante ou o agente desiste em fase inicial da execução, não é cabível, devendo prevalecer a fração proporcional ao estágio avançado do iter criminis percorrido.

Neste sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme o Enunciado Criminal nº 46, que dispõe que "
a fração de redução pela tentativa deve ser proporcional à extensão do iter criminis percorrido, sendo maior quanto mais distante da consumação e menor quanto mais próximo"
.

A propósito, cito os precedentes desta Colenda Câmara,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO TENTADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA DA PENA – REDIMENCIONAMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA PELA TENTATIVA – IMPROCEDÊNCIA – GRAVE EXTENSÃO DO INTER CRIMINIS PERCORRIDA – VÍTIMA LESIONADA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO EM REGIÃO VITAL – RISCO DE MORTE – LAUDO PERICIAL – PRECEDENTES DO STF - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A fração a ser aplicada pela causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal baliza-se entre os limites legais, descritos no parágrafo único do dispositivo legal e, para navegar em tais parâmetros, o magistrado deve avaliar o iter criminis percorrido, aplicando a fração redutora, conforme a proximidade da consumação do delito. No caso, o conjunto fático probatório demonstra que o disparo de arma de fogo, efetuado pelo réu, atingiu a vítima em região vital, causando-lhe intenso sangramento na região interna abdominal (hemoperitôneo), conforme consignado no Laudo Pericial. Logo, considerando que o inter criminis percorrido pelo apelante quase alcançou a consumação do delito, impõe-se a manutenção da fração de 1/3 de diminuição por causa da minorante em pauta, como procedido pelo juízo sentenciante.
Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial. (N.U 0010568-32.2013.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024)(destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDITO CONDENATÓRIO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, §2º, I C/C. ARTIGO 14, II, AMBOS DO CP) – RECURSO DA DEFESA– PENA – DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE – DESPROPORCIONALIDADE NA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE PRETEXTADA – INOCORRÊNCIA – VETORIAL DA CULPABILIDADE IDONEAMENTE FUNDAMENTADA – AUMENTO À RAZÃO DE 1/6 (UM SEXTO) ACIMA DA PENA MÍNIMA PARA CADA VETOR DESABONADO– RAZOABILIDADE– PRECEDENTES DO STJ [Nº N. 704.196 E HC 579.203]– TERCEIRA FASE – TENTATIVA – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO IMPLEMENTADA PARA A DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – IMPOSSIBILIDADE – FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) ADEQUADA E PROPORCIONAL AO ‘ITER CRIMINIS’ – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 46 DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

As circunstâncias judicias constam adequadamente fundamentadas, razão pela qual, são mantidas.

“(...)Na aplicação da fração do quantum em relação a tentativa há que ser observado o caminho percorrido pelo acusado, deve-se cotejar o caminho percorrido no iter criminis; quanto mais próxima a consumação do delito menor será o percentual de diminuição de pena. In casu, restou constatado que o bem jurídico tutelado foi colocado em risco, de maneira que, mostra-se adequada a redução na metade. (N.U 0005828-20.2013.8.11.0040, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 27/10/2015)”

O Enunciado Orientativo nº 46 do TJMT: “A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.”

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.(N.U 0005671-12.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024) (destaquei)

Portanto, observa-se que a fração de 1/3, aplicada pelo juízo de primeiro grau, reflete a proporcionalidade e a razoabilidade no reconhecimento da tentativa de homicídio, sendo plenamente justificada.

Isto posto, voto pelo
desprovimento do recurso
, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025